Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-39.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000194-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), WANDERLEY ANTONIO NODARI - CPF: 318.526.961-68 (AGRAVANTE), Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVAS DE DÉBITOS –
IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
–
REQUISITOS PARA CONCESSÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

2. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
WANDERLEY ANTONIO NODARI
contra decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, MM
Juiz Roberto Teixeira Seror
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT,
que indeferiu a liminar vindicada com o objetivo de obrigar a autoridade impetrada a fornecer a competente Certidão Negativa de Débitos – CND ou a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

O agravante sustenta que foi surpreendido com o lançamento de obrigação tributária, materializado pelo NAI 141337000362018142, no montante total de R$ 397.618,20 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e dezoito reais e vinte centavos), em razão de responsabilidade solidária, o que impede a emissão da CND (Certidão Negativa de Débitos).

Defende que não se enquadra na condição solidária estabelecida pelo artigo 124 do CTN, de modo que o encargo deve recair sobre o emitente dos competentes documentos fiscais, especialmente porque desconhece a empresa e a operação do lançamento fiscal, já que, por ser corriqueira, a orientação do Fisco Estadual é no sentido de escriturar as notas eletrônicas e depois verificar se existe inconsistência para repará-las.

Afirma que tal procedimento não traz nenhum benefício, pois não gera créditos de nenhuma natureza, uma vez que, além de se tratar de mercadorias com diferimento conforme resolução do CONFAZ e o RICMS do Estado, é agropecuarista, ou seja, não é comerciante para lançar créditos de ICMS para qualquer tipo de circunstância.

Assim, na condição de agricultor pessoa física e não sendo sócio da empresa destacada nas Notas Fiscais relacionadas, o agravante assevera que não tem nenhum poder de emissão e verificação com relação à regularidade e forma das mesmas, até porque a emissão dos documentos fiscais é de competência única e exclusiva do contribuinte responsável pela venda do produto.

Além disso, salienta que por figurar como destinatário final de insumos agrícolas, não os comercializa, razão pela qual desaparecerem fisicamente no processo agricultável, não havendo qualquer possibilidade do agravante praticar algum ato capaz de lesar o fisco estadual.

Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de terminar que a agravada forneça certidão negativa ou positiva, com efeito de negativa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no id
. 5701319
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado
em id. 6972638.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou desprovimento do agravo de instrumento em id.
7232900.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu a liminar vindicada com o objetivo de obrigar a autoridade impetrada a fornecer a competente Certidão Negativa de Débitos – CND ou a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão ao agravante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, o Recorrente impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão de medida liminar para que seja determinado à autoridade indigitada coatora que expeça certidão negativa de débito de caráter específico de Débitos relativos ao ICMS.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que,
in verbis:

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 15526456 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade tida por coatora.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.”

Para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, só é possível na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, confira:

A propósito:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO DE EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DE LIMINAR INDEFERITÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO SUSPENSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no artigo 206, do CTN, pendente um débito tributário, somente é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativas, na hipótese de suspensa a sua exigibilidade.” (TJMT – Ag.Int. 1003051-29.2017.8.11.0000 – Rel. Des.

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — PROVA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.
Ausente prova da alegada suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de pedido de compensação, não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Recurso não provido.
(TJMT – AI 1005225-40.2019.8.11.0000 – Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021